Tribunal: STF
Processo: ARE 1550940
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-18
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI DO ENTE FEDERATIVO. ART. 24-F DO DECRETO-LEI 667/79 E ART. 17 DO DECRETO ESTADUAL 260/70. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado da parte ré contra sentença de procedência do pedido de aposentadoria de policial militar com vencimentos integrais. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o policial militar que preencheu os requisitos do Decreto Estadual 260/70 após 31/12/2019 tem direito à aposentadoria sem observáncia das regras de transicáo.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme art. 24-F do Decreto Federal 667/79, na redacáo da Lei 13.954/19, para inatividade do militar exigese o preenchimento dos requisitos da lei do ente federativo até 31/12/2019. 4. O art. 17 do Decreto Estadual 260/70 prevé 20 anos de tempo mínimo de atividade policial. 5. Em 31/12/2019 a parte autora possuía 17 anos, 8 meses, e 30 dias de atividade policial, o que impossibilita o acolhimento do pedido.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1." Para inatividade do policial militar é necessário o preenchimento dos requisitos da lei do ente federativo até 31/12/2019, conforme art. 24-F do DecretoLei Federal nº 667/69.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, §9º-A da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente